Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. CANDIDATO APROVADO NO CERTAME DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO EM VIGÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública.
2. Tendo o writ por objeto a aferição da legalidade de ato administrativo que o impetrante entende lesivo ao seu interesse, inexiste necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no concurso.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 598099), o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e o ato de provimento deve acontecer durante o prazo de vigência do certame.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação”. (RMS 61.240/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 11/10/2019). Ausência de direito líquido e certo.
5. Segurança denegada.